Tribunal: TJMT
Processo: 1019640-82.2020.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019640-82.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE DIVINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 531.638.341-91 (ASSISTENTE), EDNA ESTEVAN DE SOUSA PEREIRA - CPF: 531.558.821-15 (ASSISTENTE), Leony Rodrigues Beltrão Dib (ASSISTENTE), Rezc-alá Badih Dib (ASSISTENTE), Laila Beltrão Dib (ASSISTENTE), Luiz Guilherme Leite Botelho, (ASSISTENTE), Moisés Garcia da Silva Neves (ASSISTENTE), JOSE DIVINO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 531.638.341-91 (VÍTIMA), EDNA ESTEVAN DE SOUSA PEREIRA - CPF: 531.558.821-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2.o, INC. II E V, E §2.o-A, INC. I, C/C ART. 70, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 244-B, DO ECA –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1
. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS EM FACE DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP E NEGATIVA DE AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADAS NOS AUTOS -
REJEIÇÃO DA NULIDADE - FORMALIDADES QUE CONSTITUEM MERA RECOMENDAÇÃO – INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ENSEJA NULIDADE
IPSO FACTO
DO ATO –
RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS EM FASE INQUISITORIAL CONFIRMADO NA FASE JUDICIAL – SUFICIÊNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA -
2. VINDICADA A READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO RELATIVO À CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM EXASPERAÇÃO MAIS GRAVOSA – VERIFICADA A OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PENA-BASE RETIFICADA - 3
. PLEITEADO O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO ART. 62, II, DO CP
– ACOLHIMENTO - SANÇÃO READEQUADA DE ACORDO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1.

As disposições do art. 226 do Código de Processo Penal constituem recomendações legais e não exigências cuja inobservância enseja a nulidade
ipso facto
do ato, especialmente se o reconhecimento extrajudicial foi ratificado em juízo e se inexiste prejuízo por não constituir o elemento informativo o único lastro da condenação, assim como ocorre
in casu
. Incidência do art. 563 do CPP.

2.

Descabe cogitar a absolvição por falta de provas se a materialidade do crime e a autoria do apelante encontram-se comprovadas por meio do reconhecimento positivo promovido pela vítima na fase administrativa e confirmado em juízo, bem assim pelas suas declarações judiciais, as quais apontam-no de maneira firme e coesa como um dos autores do delito.

3.

Ante a ausência de fundamentação idônea e hábil a justificar a gravosa expressão quantitativa conferida a cada uma das circunstâncias judiciais negativadas, impõe-se reconhecer que o incremento levado a efeito pelo d. juízo
a quo
na sentença ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ensejar a retificação por parte desta instância
ad quem
.

4.

Incabível a aplicação da majorante genérica prevista no art. 61, II, h, do CP, quando inexistente o nexo de dependência entre a situação de fragilidade do ofendido e o crime praticado.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido, com reflexos sobre a pena final do apelante.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1019640-82.2020.811.0003, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
16 (dezesseis) anos, 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, do ECA.

Nas razões recursais disponíveis no ID 81402042, o Apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no art. 386, inc. VII, do CPP, sob o argumento de que as provas coligidas aos autos não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, uma vez que o Apelante nega a autoria do crime e o procedimento de reconhecimento está eivado de
nulidade
. Subsidiariamente, pugna pela
diminuição do
quantum
de exasperação da pena-base no que tange à culpabilidade, a fim de que não exceda a 1/6,
e de
afastamento da agravante descrita no art. 61, inciso II, h, do Código Penal,
tendo em vista que o roubo foi direcionado ao patrimônio das vítimas que residiam naquela localidade, sem a intenção de aproveitar-se da maior fragilidade das crianças presentes no local.

Em contrarrazões vistas no ID 81042048, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja parcialmente provido o apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 82535462, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 81042040)
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 25/11/2019, por volta das 18h40min, na residência localizada na Rua Boa Esperança, n. 140, bairro Jardim Brasília, na Comarca de Rondonópolis/MT, o apelante
LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS
, em comunhão de esforços e de vontades com
Luiz Guilherme Leite Botelho (adolescente) e um terceiro não identificado
, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu para si R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie, 01 (um) veículo GM/Onix, ano 2017, avaliado em R$ 49.954,00 (quarenta e nove mil, novecentos e cinquenta e quatro reais), 01 (uma) motocicleta Honda/Tornado, avaliada em R$ 7.145,00 (sete mil, cento e quarenta e cinco reais), e outros objetos pessoais, tais como joias e celulares, os quais somados totalizam aproximadamente R$12.705,00 (doze mil setecentos e cinco reais), pertencentes às vítimas
Edna Estevan de Sousa Pereira e José Divino Pereira de Souza
.

Ressai da exordial acusatória que, nas referidas condições de tempo e de lugar, a vítima
José Divino Pereira de Souza,
ao chegar em sua residência pilotando uma motocicleta Honda/Tornado foi surpreendida pelo Apelante, que portava uma arma de fogo, e pelo adolescente Luiz Guilherme que, após terem anunciado o assalto, ordenaram que ele entrasse dentro do imóvel. Em seguida, amarraram a vítima e passaram a questioná-lo sobre a localização de joias, pois teriam a informação de que a vítima vendia joias. Diante de suas negativas, desferiram tapas em seu rosto e deram coronhadas em sua cabeça.

Em seguida, a vítima
Edna Estevam de Sousa Pereira
chegou à residência, junto de seu neto de 10 (dez) anos de idade, dirigindo o veículo GM/Onix, sendo ela também rendida e levada para o interior da residência. Logo após, a neta de 14 (quatorze) anos das vítimas também chegou ao local e foi rendida.

Ato contínuo, prossegue narrando a peça ministerial, que a todo momento o acusado e o adolescente falavam com uma terceira pessoa não identificada e que, enquanto toda a família permanecia subjugada, um terceiro, também não identificado adentrou na residência e levou o veículo GM/Onix.

Por fim, após terem sido comunicados sobre a ocultação do veículo, os assaltantes deixaram a residência pilotando a motocicleta pertencente às vítimas.

Conforme descrito na denúncia, os suspeitos deixaram suas motocicletas estacionadas no Bairro Jardim Brasília durante a empreitada criminosa, levantando suspeitas dos moradores que chamaram a polícia. A guarnição, após chegar ao local, fez a checagem das motocicletas, mas, por não haver nenhuma pendência, apenas registrou as placas e as deixou no local. Logo após, receberam a comunicação do roubo ocorrido, abrindo-se uma linha investigatória que apontava o Apelante e o adolescente como autores do crime.

Diante desse fato, o apelante foi
denunciado
e
condenado
como incurso nas penas do
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, do ECA
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas - nulidade do reconhecimento fotográfico - negativa de autoria
:

A
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência, termo de declarações do ofendido e exame de corpo de delito (ID 81041974 - Págs. 4/17), além da prova oral colhida em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento do apelante
LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS
na empreitada delitiva e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que, já na fase inquisitiva, foi reconhecido e apontado expressamente pelas vítimas
José Divino Pereira de Souza e Edna Estevan de Sousa Pereira
como um dos agentes que concorreu para o delito, especificamente como o indivíduo que portava a arma de fogo durante o roubo.

A respeito do procedimento realizado na Delegacia de Polícia, a i. Defesa alega a
nulidade
do ato por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal
, aduzindo que o reconhecimento positivo realizado pela vítima na etapa extrajudicial
deu-se inicialmente pela via fotográfica,
em
inobservância às formalidades insculpidas no aludido dispositivo legal,
uma vez que ocasiona o comprometimento da memória da vítima com a imagem formada.

Contudo, o argumento não merece guarida, pois, como é cediço, eventuais irregularidades ocorridas na fase de inquérito e pertinentes às formalidades de que trata o
art. 226 do CPP

não acarretam a nulidade do reconhecimento realizado
, uma vez que que
os ditames do dispositivo legal em questão constituem
mera recomendação, e não uma exigência
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Considerando que
o disposto no
art. 226 do CPP
configura, aos olhos deste Tribunal Superior,
mera recomendação
legal
,
a
inobservância das formalidades
legais para o reconhecimento pessoal do acusado
não enseja nulidade
quando o ato for formalizado de forma diversa da normativamente prevista
”.
(AgRg no AREsp 1340162/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO,
SEXTA TURMA
, 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Grifei.

Ademais, é certo que os elementos informativos angariados na fase inquisitiva, via de regra, prestam-se tão somente a respaldar a propositura e a instauração da persecução penal
in judicium
, de modo que a
confirmação
da vítima em juízo
, esta sim capaz de dar arrimo à eventual condenação criminal,
faz suprir as eivas porventura constatadas na etapa inquisitiva
.

Nesse sentido, a e. Corte Cidadã já assentou que
“
o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”.

(AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018) – Sublinhei.

No âmbito deste e. Sodalício estadual, a matéria encontra-se pacificada por meio do
Enunciado Orientativo n.o 29
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação preceitua,
in verbis:

“29.
As
disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal

consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências,
não sendo causa de nulidade
, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, DJE Edição no 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Oportunamente, friso não ignorar os recentes julgados emanados pela c. Sexta Turma do e. STJ, no sentido de que o simples reconhecimento fotográfico promovido pela vítima na etapa administrativa,
isoladamente considerado
, não basta para respaldar a prolação do édito condenatório, conforme se depreende, à guisa de exemplo, do
HC
n. 598886/SC, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 27/10/2020 e do
HC
n. 631706/RJ, Rel.: Min. Nefi Cordeiro, julgado em 09/02/2021.

Por outro lado, importa salientar também que, nos referidos paradigmas, os reconhecimentos fotográficos extrajudiciais
não
foram confirmados pelas vítimas em juízo e se tratava da
única
prova utilizada para sustentar a condenação criminal
. Temos que no HC 598886/SC os dois assaltantes estavam utilizando capuz e as vítimas relataram que foram ameaçadas para que não olhassem para os acusados; já no HC 631706/RJ, os acusados foram reconhecidos durante a exibição de um noticiário na TV, cujas filmagens sequer foram juntadas aos autos, de forma que
o presente caso de trata de situação completamente
distinta
.

No presente caso, consta nos autos que a vítima
João Divino
realizou o Boletim de Ocorrência em 26/11/2019, logo após a ocorrência dos fatos, no qual
relatou o crime e descreveu com detalhes os dois indivíduos que adentraram em sua residência
(ID. 81041974 – págs. 4/8). Posteriormente, as vítimas compareceram na Delegacia em 09/12/2019 (
José Divino

–
ID 81041974 – pág. 10) e 11/12/2019 (
Edna Estevan
– ID 81041974 – pág. 21), e,
após descreverem os suspeitos, reconheceram o Apelante e seu comparsa inicialmente através de fotografia
. Tempos depois, em 12/03/2020, as vítimas compareceram novamente na Delegacia e,
após descreverem os suspeitos, realizaram o reconhecimento pessoal
(ID 81041974 – págs. 37/38)

Em que pese a Defesa tenha requisitado a realização de um novo procedimento para o reconhecimento do acusado em audiência, com o fito de confirmar o reconhecimento feito na fase de inquérito, o pedido foi negado pelo magistrado
a quo
, tendo em vista que
a vítima se mostrou ainda muito abalada psicologicamente ao relatar os fatos e alegou que vem sofrendo importunações por parte da família do Apelante
.

Contudo, ao ser
ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, a vítima
Edna Estevan
não só ratificou a dinâmica que cingiu a prática delitiva, mas também
confirmou, perante a autoridade judiciária, o reconhecimento positivo realizado na fase extrajudicial, alegando que não tem dúvidas a respeito.

Tais declarações se mostram em consonância com os demais elementos documentais carreados ao feito, consoante se exporá adiante, de modo que,
para além do reconhecimento extrajudicial,
o conjunto probatório angariado ao caderno processual é pródigo em implicar o recorrente na empreitada delitiva
.

Verifica-se aqui hipótese diferente das tratadas no HC 232.960/RJ, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 06/11/2015, no qual houve apenas o reconhecimento fotográfico feito por uma vítima e não referendado em juízo, e também no HC 335.956/SP, Rel.: Min. Rogério Schietti Cruz, julgado em 02/02/2016, no qual o reconhecimento foi feito na fase inquisitorial com fundamento em fotografia enviada ao e-mail da vítima.

À vista deste cenário, não procede a alardeada nulidade do reconhecimento fotográfico, mesmo porque,
tendo o ato processual em questão sido substituído e suprido pela confirmação judicial da vítima
, inexiste qualquer prejuízo às partes e, a teor do que preceitua o
art. 563 do CPP
, que positiva o
princípio do
pas de nullité sans grief
,
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Com efeito, a vítima relatou
em juízo
que, na data fatídica, ela e seu neto de 10 (dez) anos chegaram em sua residência, dirigindo seu carro, e
foram surpreendidos pelos dois indivíduos que já haviam entrado dentro do imóvel e rendido seu esposo, o qual estava ensanguentado por ter recebido coronhadas na cabeça
. Conta que
os indivíduos procuravam por joias
, alegando que sabiam que as vítimas vendiam joias porque era “fita dada”, e que nessa busca, danificaram várias coisas da casa.

A ofendida conta que um dos indivíduos, o mais moreno, estava recebendo ordens no telefone de uma terceira pessoa e que, por não encontrarem as joias,
o adolescente colocou fogo em uma sacola plástica e começou a pingar o líquido nas costas de seu esposo
.
Relatou que não machucaram ela, mas que judiaram muito de seu esposo e que não tinha vontade de prestar o depoimento, porque a família do Apelante sabe onde ela mora e fica pressionando-a
.

Em seguida, aduz que
sua neta de 14 (quatorze) anos chegou na residência e que os indivíduos a ameaçaram com a arma de fogo
, o que desencadeou inúmeros problemas psicológicos na adolescente, que hoje toma 6 (seis) tipos de remédios controlados e engordou 22kg (vinte e dois quilogramas).

A vítima relatou que os
assaltantes estavam de cara limpa, não tinham nada cobrindo o rosto
, apenas usavam bonés, mas que tiravam frequentemente para arrumar o cabelo. Sobre o reconhecimento feito em delegacia, conta que o procedimento foi feito bem depois dos fatos, após os policiais terem prendido o Apelante por outro crime e verificarem que as características dele eram semelhantes às relatadas por ela e pelo esposo.
Conta que colocaram o Apelante e mais três indivíduos juntos e que no primeiro momento teve que olhar bem, mas que realmente teve certeza que o Apelante era um dos sujeitos que haviam entrado em sua casa
.
Declara que seu marido também passou pelo procedimento, separadamente, mas que ele reconheceu o Apelante logo de início
.

A vítima declarou ainda que cerca de dois meses antes da audiência de instrução, a mãe do Apelante foi a sua casa e pediu que ela não acusasse ninguém injustamente, sem ter certeza, porque o filho dela era inocente e nunca tinha roubado ninguém.
Conta que a mãe mostrou a foto do Lucas em seu celular, perguntando se Edna o conhecia e
ela afirmou que tinha certeza que ele havia participado do assalto, porque passou mais de três horas com eles, sem máscara e capuz, de cara limpa
. Curiosamente, aduz que
na foto mostrada pela mãe do Apelante, ele estava com a mesma camisa que trajava no dia do roubo
.

Ao ser questionada pelo magistrado,
a vítima descreveu os dois indivíduos que entraram em sua casa, alegando que um era moreno, mais baixo, magro, que utilizava um bigode fino e barba rala e cabelo crespo, e o outro era mais branco, mais alto, magro, cabelo liso, com uma pinta no rosto
.

Como se sabe,
a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima, desde que corroborada pelas demais provas, assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações da vítima
Edna Estevam
, além de firmes e coesas por si sós, coadunam-se perfeitamente com o depoimento prestado na Delegacia pelo seu esposo, também vítima, Sr.
José Divino Pereira de Souza
, o qual relatou a ocorrência na delegacia no dia do crime, descrevendo minuciosamente os autores, e, posteriormente, efetuou o reconhecimento por fotografia e pessoalmente.

Em sua defesa, o
Apelante se limita a negar a autoria dos fatos
, alegando que a polícia fez uma pressão psicológica na vítima para que ela reconhecesse ele; como ele foi preso junto com o
Luiz Guilherme Leite Botelho
em decorrência de um outro fato, a Polícia acabou imputado a ele o crime aqui discutido também; conta que que por ter outras passagens na polícia, principalmente quando era adolescente, a polícia não gosta dele.
Aduz que não se recorda o que estava fazendo na data do crime, mas que provavelmente estava trabalhando
.

No mesmo sentido, o coautor
Luiz Guilherme Leite Botelho,
em sede judicial, alega que praticou o crime de roubo aqui analisado, mas que o Apelante não participou.
Conta que quem participou do roubo com ele foi outra pessoa, mas que ele não pode falar o nome, para a proteção de sua própria integridade
.
Em seguida, alega que o suposto coautor é branco, meio loiro, mais baixo e não tem qualquer semelhança com o Lucas
.

As testemunhas apresentadas pela defesa, seus pais e irmã, se limitam a dizer que ele era uma pessoa boa e que não praticou o crime, pois nesse dia
provavelmente
estava trabalhando. O
Sr. Moisés Garcia
, ex-patrão do apelante, alega que Lucas sempre foi um bom funcionário e nunca desconfiou de nenhuma conduta suspeita, porém, no que tange aos fatos confessa que
não sabe precisar se no dia dos fatos (25/11/2019, segunda-feira) o Apelante estava trabalhando ou não, porque ele tinha dois funcionários, quando um trabalhava no domingo, folgava na segunda e iam revezando, então não sabe dizer se o Apelante estava de folga ou trabalhando naquela segunda-feira. Conta que tentou pegar as imagens da câmera de segurança, mas que não conseguiu
.

Diante deste cenário,
à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que
as provas jungidas ao feito, em ambas as fases da persecução criminal, portanto,
em observância ao comando insculpido no art. 155 do Código de Processo Penal
, são aptas a demonstrar,
além da dúvida razoável
, a autoria do apelante
LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS
pelos crimes previstos no
art. 157, §2.o, incisos II e V, e §2.o-A, inciso I, c/c art. 70, ambos do Código Penal, em concurso material com o art. 244-B, do ECA
que lhe são imputado, descabendo cogitar a absolvição por falta de provas.

Mantém-se
, pois, o desfecho condenatório.

2.

Do pedido de redução da pena-base – necessidade de fundamentação das circunstâncias judiciais valoradas negativamente
.

Subsidiariamente, o apelante alega que cada uma
das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do Código Penal [
culpabilidade, maus antecedentes,

circunstâncias

e consequências do crime
]
foi valorada com um
quantum
diferente, sem a devida fundamentação. Assim,
requer seja atribuída a cada uma das vetoriais pejorativas a expressão quantitativa de, no máximo, 1/6 (um sexto
), nos termos da orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, ante a
inexistência de fundamentação idônea e hábil a justificar a exasperação diferenciada
e mais gravosa levada a efeito pelo d. juízo sentenciante no r. édito vergastado.

A título de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do r. édito objurgado,
in verbis
:

“Após análise das circunstâncias judiciais, considero que elas são desfavoráveis ao réu, tendo em mira a sua
culpabilidade
, que por considerar de
grande reprovabilidade
, conforme já descrito alhures,
considerando a premeditação, o uso extremo e desnecessário da violência física e a restrição da liberdade das vítimas, majoro em 01 (um) ano
; os
maus antecedentes
, majoro em 06 (seis) meses
; as
circunstâncias
, considerando o concurso de agentes e o local da prática do crime, majoro em 06 (seis) meses; as
consequências
do crime, no caso, o enorme prejuízo financeiro causado e o abalo psicológico oriundo disso, majoro em 08 (oito) meses”
.
(ID 49414382 - Pág. 20) – Destaquei.

Como é cediço, a
dosimetria
é o procedimento por meio do qual o magistrado trata da individualização e da fixação da pena, em suas variações de
espécie
,
quantum
e, se privativa de liberdade, do
regime inicial de cumprimento
e da
possibilidade de substituição por sanções de outra natureza
, de modo que a sanção aplicada seja
suficiente
e
necessária
para atingir a dupla função da
reprovação
e
prevenção
do crime.

No tocante à aplicação da
pena-base
, ou seja, aquela alcançada na primeira etapa do sistema trifásico preceituado pelo art. 68 do Código Penal, não se pode olvidar que
o julgador possui
ampla discricionariedade
, cabendo salientar, contudo, que essa faculdade está
vinculada à observância dos
oito critérios judiciais
elencados no
caput
do art. 59
do Código Penal
.

Assim sendo,
na etapa inicial do cálculo dosimétrico, recai sobre o magistrado, dentro do seu livre convencimento e
de acordo com as peculiaridades do caso concreto
, a escolha da melhor punição a ser imposta ao infrator,
sempre em observância ao
princípio da proporcionalidade
e à
obrigatoriedade de fundamentação
das decisões judiciais
, tal qual disposto no
art. 93, inc. IX, da Constituição Federal
, sob pena de o seu poder discricionário se tornar arbitrário.

Dito de outra forma,
uma vez constatada a existência de fundamentação idônea capaz de justificar tal providência
,
não é defeso ao julgador elevar a pena-base de forma diferenciada e autônoma para cada circunstância judicial desfavorável
, na específica proporção do desvalor conferido a cada uma delas, já que concluir de forma diversa mitigaria o próprio princípio da individualização da pena.

Mesmo porque,
inexiste critério estritamente matemático ou aritmético para a fixação da pena-base
, ou seja,
a individualização da pena, e especialmente a primeira fase da dosimetria, constitui
atividade que se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador
.

A matéria, aliás, encontra-se pacificada no âmbito desta e. Corte estadual, consoante se infere do
Enunciado Orientativo n.o 39

da Jurisprudência Uniformizada
da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
in verbis:

“39.
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base
, de modo que
cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta
, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015,
DJe n.o 9.998, de 11/04/2017)
– Destaquei.

Assim sendo, conquanto não se ignore a recomendação dos Tribunais Superiores e os fracionários paradigmáticos de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, é igualmente certo que
tais
quanta
constituem meros parâmetros e não se relevam absolutos, devendo ser compatibilizados com os preceitos constitucionais e legais
, os quais impõem ao magistrado a
individualização
da pena
mediante a discriminação e aferição de todas as particularidades do fato
, dos
resultados produzidos
, do
grau de reprovabilidade concreto da conduta
, além dos
atributos pessoais do condenado
.

Não por outra razão, já decidiu o e. Superior Tribunal de Justiça que, a depender das peculiaridades do caso concreto,
“
é possível que ‘o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial
,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto’
”
. (AgRg no HC 457.453/MS, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em 09/10/2018, DJe 19/10/2018) – Destaquei.

Por outro lado, na hipótese em apreço, ao perscrutar detidamente a r. sentença, constato que, no que refere à
CULPABILIDADE DO RÉU
e às
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME,
a autoridade judiciária
deixou de declinar qualquer fundamento, válido ou não, para justificar as respectivas expressões quantitativas de 1/4 (um quarto) e 1/6 sobre a pena-base,
enquanto que na valoração referente aos
antecedentes criminais e circunstancias do crime
, adotou a fração de 1/8 sobre a pena-base.

Assim sendo, neste particular, sob pena de violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que
a insurgência defensiva comporta acolhida
, razão pela qual readéquo o
quantum
de aumento decorrente da culpabilidade e das consequências do crime para 1/8 sobre a pena-base, em conformidade com as frações adotadas nas demais circunstâncias.

Oportunamente, esclareço que a alteração aqui promovida sobre a sanção básica
se

justifica
não
com base em critério aritmético ou em fração paradigmática
, como postula a defesa; e sim porque, ante a ausência de fundamentação idônea para tanto, o aumento levado a efeito pelo d. juízo
a quo
apresenta-se
desproporcional
e
irrazoável
ao caso concreto, a ensejar, por isso mesmo, a retificação por parte desta instância
ad quem
.

Nesse sentido:

“(...) 2.
A
individualização da pena
é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime
,
cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades
”
. (HC 646.844/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 09/04/2021) – Grifei.

Por conseguinte, na primeira fase da individualização da pena,
mantém-se
o desabono atribuído à
CULPABILIDADE DO RÉU
e às
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
, reformando-se, contudo, a expressão quantitativa que lhes foi conferida, de modo que cada uma das vetoriais deverá ensejar a exasperação em 1/8 (um oitavo) sobre a reprimenda mínima prevista para o tipo penal, incremento que entendo como
razoável
e
proporcional
para a
prevenção
e
reprovação
do ilícito no caso concreto.

Com isso, estabelece-se a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
.

3. Do afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, pugna o Apelante pelo afastamento da agravante genérica prevista no art. 61, II, h (delito praticado contra vítima idosa ou criança), tendo em vista que o crime foi direcionado às dependências da residência, independentemente das pessoas presentes no local.

A respeito da agravante, assim leciona a doutrina:

"(...) Essa agravante genérica fundamenta-se na
situação de fragilidade ou debilidade da vítima, na facilidade que encontra o agente para cometer o delito e na sua covardia
. Essas pessoas, indubitavelmente, têm menor chance de defesa.
Criança
é a pessoa de até 12 anos de idade incompletos (art. 2.o, caput, da Lei 8.069/1990 – ECA). Quanto ao
idoso

(pessoa maior de 60 anos)
, essa redação se deve à entrada em vigor da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso
).
É necessário o nexo de dependência entre a situação de fragilidade do ofendido e o crime praticado
." (MASSON, Cleber.
Código Penal Comentado
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014. p. 321-322).

Desta maneira, entendo que assiste razão à i. defesa, pois, conforme narrou a vítima
Edna Estevam
em sede judicial
,
os autores do crime já estavam em sua residência e já haviam rendido o seu esposo quando ela chegou no local com seu neto de 10 (dez) anos,
não havendo que se falar em nexo de dependência entre o crime e o fato de haver uma criança na residência
,
tendo em vista que
a condição de vulnerabilidade não foi explorada pelos autores do crime e não influenciou na execução da conduta.

Desta maneira,
afasto a agravante genérica imputada ao Apelante

pelo fato de uma das vítimas ser criança
,
mantendo

apenas a agravante da reincidência,
equivalente a 6 (seis) meses, fixando a pena intermediária em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses.

Dando sequência à dosimetria da pena, na terceira fase do cálculo, preserva-se o aumento em 2/3 (dois terços), ante a presença da majorante positivada no art. 157, §2.o-A, inc. I, do Código Penal, e da causa de aumento prevista no art. 70, do CP (concurso formal), estabelecida em 1/6 na ocasião da sentença, fixando-se a nova
PENA
em
12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Ademais,
mantenho inalterada a pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão definida em decorrência da imputação do crime de corrupção de menores
, previsto no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sendo assim, tendo em conta o concurso material de crimes, nos termos do art. 69, do CP, fixo a nova
PENA
FINAL

e
DEFINITIVA

em
14 (quatorze) anos e 2 (dois) meses de reclusão
.

Conserva-se
inalterado o
regime inicial
fechado
, tal qual eleito na sentença, seja em virtude do
quantum
de pena imposto
, seja porque o desconto de que trata o art. 387, §2.o, do CPP não daria azo ao abrandamento do regime, ante a
presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis
(
ex vi
do art. 33, §3.o, do Código Penal).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
LUCAS BELTRÃO REBOUÇAS DOS SANTOS
em face

da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.o 1019640-82.2020.8.11.0003 e,
no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente a fim de readequar a expressão quantitativa atribuída a cada às circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade e às consequências do crime, bem como afastar a agravante genérica prevista no art. 61, II, h, do Código Penal, de modo que a nova
reprimenda

FINAL
e
DEFINITIVA
do apelante fica estabelecida em
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
.

Considerando que já foi expedida a guia de execução penal provisória em face do recorrente (ID 81042031),
oficie-se
COM URGÊNCIA
o d. Juízo da Execução Penal
, para que retifique com presteza o cálculo de pena a cumprir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021